Tribunal: TJDFT
Processo: 0706172-95.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MANTIDAS.

1. Mantém-se a condenação do apelante, uma vez que o decreto condenatório se encontra lastreado nos depoimentos da vítima e da testemunha, corroborados pelas fotos das marcas da agressão e por outros elementos idôneos, aptos a ensejar a condenação.

2. Se o apelante desferiu vários golpes contra a vítima, correta a valoração negativa da culpabilidade.

3. Adequada a análise desfavorável das circunstâncias do crime quando o delito contra a mulher foi praticado na presença de filho menor.

4. Apelação desprovida.